Tribunal: TJDFT
Processo: 0747020-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. POSSE DO ESTADO DE FILHO. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de maternidade socioafetiva post mortem, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o vínculo filial entre a autora e a falecida nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta a inexistência dos requisitos para a filiação socioafetiva, alegando ausência de manifestação inequívoca de vontade da falecida e de comprovação da posse do estado de filha.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem entre a falecida e a autora, notadamente a posse do estado de filha.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A filiação socioafetiva exige a comprovação da posse do estado de filho, caracterizada por convivência contínua, tratamento como filho e reconhecimento público do vínculo.
4. O conjunto probatório revela de forma robusta que a falecida tratava a autora como filha, apresentando-a publicamente assim, em igualdade de condições com o filho biológico, fato confirmado por diversas testemunhas, inclusive por familiares próximos e pelo próprio apelante.
5. A manifestação formal de vontade não é requisito para o reconhecimento da maternidade socioafetiva, bastando a demonstração do comportamento público e duradouro de mãe e filha.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A maternidade socioafetiva pode ser reconhecida post mortem, desde que comprovada a posse do estado de filho. 2. A comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, do tratamento como filha e da dedicação da falecida são suficientes para a configuração da maternidade socioafetiva.